Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL CIVIL À FILHA MAIOR E SOLTEIRA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. PERDA DO ALUDIDO BENEFÍCIO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO DIREITO À PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA EXTINÇÃO DO DIREITO AMPARADA NO ALEGADO TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na controvérsia acerca da legalidade da cessação do benefício de pensão por morte à parte autora, filha de policial da Polícia Civil do Distrito Federal, sob a alegação de existência de união estável, contraposta à manutenção de seu estado civil como solteira.

II. A Administração detém o poder-dever de anular ou revisar seus atos em caso de ilegalidades ou até mesmo por conveniência, conforme estipulado pela Lei 9.784/99, que impõe um prazo de cinco anos para essas ações. O princípio da autotutela administrativa fundamenta a presente revisão do ato administrativo, após a detecção, em 2023, de mudança no estado civil da pensionista/apelante. Não configurada a decadência, independentemente de recebimento da pensão há mais de trinta anos e da alegação de recebimento de boa-fé.

III. O processo administrativo que busca apurar o quantum debeatur ainda não foi concluído, o que não confere a certeza e a liquidez do futuro direito ressarcitório, o que inviabiliza o pretendido reconhecimento da prescrição dos valores percebidos nos cinco anos anteriores à notificação, cujo prazo prescricional só se inicia com a finalização da Tomada de Contas Especial.

IV. A Lei no 3.373/58, em vigor na concessão do benefício à apelante, define que a filha solteira maior de 21 anos apenas perderá a pensão temporária ao ocupar um cargo público permanente, reforçando a manutenção do benefício enquanto estas condições forem atendidas.

V. A união estável lavrada em escritura pública, comprovada administrativamente, é equiparada ao casamento para efeitos jurídicos, resultando na perda do direito à pensão temporária (por morte) para filha(s) solteira(s). Esta condição resolutiva desnatura o estado de solteira e dissolve automaticamente o direito à pensão, sendo irrelevante o superveniente término da união estável.

VI. Apelação desprovida.